Tribunal: TJDFT
Processo: 0714392-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO URGENTE. UTI. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. ÓBITO DA PACIENTE. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INDISPONIBILIDADE DE VAGA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO CUSTEIO DESDE O REQUERIMENTO DE INSERÇÃO EM LISTA DE ESPERA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo omissão, nem obscuridade e, menos ainda, contradição, pela escolha de critério diverso do reclamado.
2. Embargos conhecidos e não providos.